Tribunal: TJSP
Processo: 2006070-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória. Reconhecimento da conexão e determinação de reunião dos processos para julgamento conjunto. Irrazoabilidade. Conexão não configurada. Réus e contratos distintos. Reforma da decisão para afastar a conexão e determinar o processamento em separado das ações. Recurso provido.